Tribunal: TJES
Processo: 5003026-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003026-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS BECALLI BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N.º: 5003026-14.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS BECALLI BARBOSA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO AGENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP), contra decisão que converteu e manteve a prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é válida a fundamentação per relationem; (iii) determinar se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos do flagrante.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições e entorpecentes, indicando risco de reiteração delitiva.

A técnica de fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos adotados são idôneos e permanecem hígidos, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A existência de erro material em decisão não compromete a validade da fundamentação nem demonstra ausência de análise do caso concreto.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF.

A fuga do paciente para o interior da residência ao perceber a aproximação policial configura elemento apto a justificar a busca domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A fundamentação per relationem é válida desde que baseada em motivos idôneos e verificáveis nos autos. 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões, inclusive diante de fuga do agente para o interior do imóvel, conforme o Tema 280 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5003026-14.2026.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS BECALLI BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS BECALLI BARBOSA, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas), artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e artigo 330 do Código Penal (desobediência).

A impetração sustenta, em apertada síntese: (I) a ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar, alegando tratar-se de decisão padronizada; (II) a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e (III) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações e a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar não padece de ilegalidade. O magistrado de origem fundamentou a necessidade da medida para o resguardo da
ordem pública
, calcando-se em elementos concretos extraídos do flagrante.

Diferente do alegado pela defesa, a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
— quando o magistrado se reporta aos fundamentos de decisões anteriores ou manifestações do Ministério Público — é amplamente admitida pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), desde que os motivos originais permaneçam inalterados e sejam válidos, como ocorre no caso vertente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o Decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.
5. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior).
A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.
6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais.
Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido (STF; HC-AgR-AgR 249.983; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 24/02/2025; DJE 28/02/2025).

A defesa alega que não houve efetiva apreciação do processo, apontando como prova um erro material na decisão que determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, ignorando a existência de advogado constituído.

Contudo, tal insurgência não prospera. A mera existência de erro material em trecho dispositivo ou ordinatório da decisão não tem o condão de, por si só, tornar o ato judicial desprovido de fundamentação ou evidenciar a ausência de análise do caso concreto.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. No caso, o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

Ademais, diante da gravidade concreta narrada — posse de arma de fogo de grosso calibre e entorpecentes em contexto de tráfico —, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente e inadequada para inibir a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

Por fim, quanto à tese de nulidade por invasão de domicílio, os autos indicam que houve perseguição imediata após o paciente desobedecer a ordem de parada em via pública e fugir para o interior da residência.

O STF, no Tema 280 de Repercussão Geral, assentou que o ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, o que se verificou na espécie, dada a perseguição e a natureza permanente do crime de tráfico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE DE FUGA. ADOÇÃO DA TESE DO STF. REINCIDÊNCIA E MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do RESP n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017), passou a dar concretude à expressão "fundadas razões", extraída do art. 240, § 1º, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. 4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024).
5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de embargos de divergência, firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar"
(RE 1.492.256 AGR-EDv-AGR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025).
6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar
, e reafirmando, ainda, que a reincidência impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da orientação firmada no RE n. 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016). 8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, conforme decidido pelo STF. 9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente, foram encontradas drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a nulidade e reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e do art. 5º, XI, da Constituição.
10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º), e com ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 11. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.035.519; Proc. 2025/0353575-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)